Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-61.2018.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001163-61.2018.8.11.0009
APELANTE: CLEYTON ROBERTO GARCIA BUENO
APELADO: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001163-61.2018.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), CLEYTON ROBERTO GARCIA BUENO - CPF: 631.724.299-20 (APELANTE), CLEVERSON GARCIA BUENO - CPF: 782.061.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE

PROCEDENTE

– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à A
pelação Cível
e, com amparo no art. 85, §11, do

CPC, majoro
u
a verba honorária devida pela autora de 50% para 70% sobre os 10% do proveito
econômico já

estipulado
na sentença.

O embargante aduz que o acórdão é
obscuro no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios o que pode causar problema num futuro cumprimento de sentença.

Aduz que o aresto é omisso porque não fixou verba honorária a seu favor, o que pede seja feito em 20% sobre o valor do proveito econômico.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante insurge-se contra o acórdão arguindo que ele é obscuro na fixação dos honorários e omisso porque deixou de arbitrar verba honorária em seu favor, o que pede seja feito em 20% sobre o proveito econômico do feito.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado
pelo embargante.

No entanto, para que não restem dúvidas a respeito da verba honorária, passo a explicação de como ela foi composta.

A apelação foi interposta pelo embargado e a ela foi negado provimento, ou seja, manteve-se a sentença em todos os seus termos, inclusive no que diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios que haviam sido fixados em 10%
, sendo 50% para cada uma das partes, já que a ação foi julgada “parcialmente procedente”
.

O art. 85, §11, do Código de Processo Civil estabelece que nesses casos (quando negado provimento ao recurso – mantida a sentença em todos os seus termos),
“o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
”

Nestes autos, na parte dispositiva, constou o seguinte:

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do

CPC, majoro a verba honorária devida pela autora de 50% para 70% sobre os 10% do proveito econômico já

estipulados na sentença.

Assim, está claro que,
negado provimento ao recurso e
mantida a sentença

em todos os seus termos

e em cumprimento ao que dispõe o referido art. 85, §11, do CPC
, a verba honorária
fixada na sentença em 10%
(sendo 50% desse valor para cada parte)
os 50% devidos pela autora/apelante/embargada (M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda.), ao advogado do requerido/apelado/embargante (Cleyton Roberto Garcia Bueno),
foram majorados para 70%
dos 10% sobre o valor do proveito econômico
, evidente, portanto, que quando do cálculo, primeiro vai se encontrar os 10% do proveito econômico e desse montante, 70% será devido ao requerido/apelado/embargante.

No que tange
à omissão arguida, para que houvesse o aumento de 10% para 20% sobre o proveito econômico na verba honorária, o ora embargante teria que ter apresentado Apelação com esse pedido ou ao menos requerida em contrarrazões, o que não fez, portanto, não há omissão se não há pedido.

Como visto, não se verifica
nenhum dos

vício
s
mencionado
s

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024